Tribunal: TJDFT
Processo: 0735199-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. PARCELA DE EMPRÉSTIMOS QUITADAS ANTERIOMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOMORAL IN RE IPSA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. VALOR MANTIDO.
1. O recurso interposto na pendência de julgamento dos embargos de declaração, independe de sua ratificação, afigurando-se, pois, tempestivos.
2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ausente comprovação de que descontos efetivados em sua conta corrente no mês de outubro, seriam das parcelas quitadas anteriormente, inviável o acolhimento de repetição de indébito.
3. Se não restou demonstrada a má-fé do banco ao descontar, indevidamente, valores da conta corrente do autor, deve ser afastada a regra de devolução em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 da Lei no 8.078/90.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato que, por si só, enseja reparação por danos morais, sendo dispensável a prova dos danos experimentados pelo requerente, que se presumem. 5. O quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser fixado atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem constituir, contudo, fonte de enriquecimento ilícito.
6. Apelo do autor não provido. Apelo do réu parcialmente provido.